Tribunal: TJBA
Processo: 8025273-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8025273-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE VALDI TEIXEIRA e outros (2)

Advogado(s): JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s):JOHN LENON DOS SANTOS TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL (ÁGUA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes da interrupção do serviço de abastecimento de água no imóvel dos autores por aproximadamente 20 dias. A ré busca a improcedência dos pedidos, enquanto os autores pleiteiam a majoração da indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o foro do domicílio do consumidor é competente para julgar a ação de responsabilidade civil, mesmo que o imóvel afetado se localize em outra comarca; (ii) saber se a interrupção prolongada no fornecimento de água configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; e (iii) saber se o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de danos morais, é adequado e suficiente para reparar o dano sofrido.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de incompetência territorial, pois, em se tratando de relação de consumo, o consumidor tem a faculdade de ajuizar a ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva. A ré não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva dos consumidores, que, por sua vez, apresentaram provas mínimas de suas alegações, como protocolos de reclamação e nota fiscal de compra de água mineral.

5. A interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de água, por período prolongado, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), que decorre da própria ilicitude do ato e dos transtornos causados na rotina dos consumidores.

6. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa e o caráter pedagógico da medida. No caso, a quantia de R$4.000,00 para cada autor mostra-se insuficiente, sendo adequada a sua majoração para R$6.000,00
(seis mil reais)
para cada um, conforme requerido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da ré não provido e recurso dos autores provido para majorar o valor da indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos o recurso
de apelação

nº
8025273-21.2023.8.05.0001
, oriundo da comarca de
S
alvador,

em que figuram, simultaneamente como apelantes e apeladas,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
e
JOSÉ VALDI TEIXEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanim
idade, em
CONHECER
e, no mérito
,
REJEITAR A PRELIMINAR,
NEGAR PROVIMENTO

A
O RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
,

nos termos do voto condutor.